Tribunal: TJES
Processo: 0000406-14.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-14.2018.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE BARRETO ALCANTARA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §
4
º,
INCISO
I
V,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
DOSIMETRIA

– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
DA PRIMEIRA RECORRENTE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
PARCIAL ACOLHIMENTO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –
CABIMENTO
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – PROVIMENTO –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. O efeito devolutivo amplo da apelação permite que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, reveja os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. 4. Apesar de fundamentação inidônea para desvalorar circunstância judicial apresentada em 1º grau, as condenações transitadas em julgado não valoradas negativamente pela sentença implicam na negativação dos antecedentes criminais da ré. 5. No caso do segundo recorrente, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, e 117, V, todos do Código Penal. 6. A fixação de honorários advocatícios pelo juiz em razão da atuação do advogado dativo na defesa do réu no primeiro grau de jurisdição se deu estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ressalta-se que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES. 7. Entretanto, o valor atribuído não se mostrou razoável e proporcional aos serviços prestados, razão pela qual merece ser majorado. 8. É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeada para atuar na esfera recursal, responsável pela confecção das razões recursais. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
ALINE BARRETO ALCÂNTARA
e
V
ITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Itarana (fls. 136/138-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5660872), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, sendo imposta à apelante
ALINE
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao apelante
VITOR
a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, que também restou substituída por uma pena restritiva de direitos.

Ao apresentar suas razões, a defesa de
ALINE BARRETO ALCÂNTARA
requer a redução da pena-base para o mínimo legal e, por consequência, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade da acusada. Ademais, pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau e o arbitramento de honorários pela atuação em 2º grau de jurisdição.

Já a defesa de
V
ITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI
requer que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente, na modalidade retroativa, extinguindo a sua punibilidade. Por fim, pugna pela majoração de honorários advocatícios em favor do advogado dativo por sua atuação em 1º grau e pelo arbitramento de honorários em 2º grau de jurisdição.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual os apelantes foram condenados, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado
por
ALINE BARRETO ALCÂNTARA
,
r
eferente
à
dosimetria da pena
,
onde
postula a
redução
da pena-base
para o
mínimo legal
.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que, na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
a circunstância judicia
l
referente à
personalidade da acusada
, resultando na pena-base de 0
3
(
três
)
anos

de reclusão e
3
0 (dez) dias-multa
,
in verbis
:

Passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB – fixação da pena:

Sua
culpabilidade
está evidenciada, sendo normal à espécie; a folha de antecedentes acostados pela serventia, apesar de indicar vários registros em desfavor da ré, é imprestável para macular os
antecedentes
, pois não consta dados do crime, trânsito em julgado e eventual condenação, pelo que deixo de valorá-los; não há elementos para valorar negativamente sua
conduta social
; sua
personalidade
é inclinada à delinquência, tendo em vista os vários registros criminais em seu desfavor; os
motivos do crime
não devem ser valorados negativamente; as
circunstâncias
lhe são contrárias; crime sem consequências extrapenais graves, e o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Sob este prisma,
FIXO A PENA BASE
em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Inicialmente, destaco que a fundamentação utilizada pel
o
magistrad
o
para desvalorar a
personalidade
d
a
agente se mostra,
data venia
,

in
idônea.

É sabido que a
circunstância judicial da
personalidade do agente
“
[...]
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
”.

In casu
, verifico que o magistrado se utilizou
dos registros criminais em desfavor da recorrente para majorar negativamente a personalidade, contudo, contrariamente à jurisprudência do STJ. Senão, vejamos:

Em relação à personalidade do agente, o Tribunal de origem se utilizou da extensa ficha criminal, para desfavorecer as circunstâncias judiciais da personalidade do paciente, em desacordo com o entendimento jurisprudencial. A exasperação da pena-base lastreada na personalidade do agente, trata-se de resquício do superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal dos fatos, de sorte que não constam elementos suficientes nos autos, para que o julgador possa avaliar acerca da personalidade do agente. Nesse diapasão, insta consignar que “
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
” (STJ. HC 472.523/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/10/2018). (STJ. AgRg no HC 688.856/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.

Todavia, neste momento, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, reveja os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, sem que se configure
reformatio in peju
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Assim, in
obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1
º
grau
para valorar negativamente a personalidade da acusada
,
entendo que
há
elementos nos autos
que
implicam
à
valoração negativa d
os antecedentes criminais da recorrente
.

Nessa senda, o magistrado sentenciante consignou, em relação aos antecedentes da agente, que “
apesar de indicar vários registros em desfavor da ré, é imprestável para macular os antecedentes, pois não consta dados do crime, trânsito em julgado e eventual condenação, pelo que deixo de valorá-los
”.

Porém,
i
n casu
, verifico que constam em desfavor da recorrente diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, nas ações penais de nº 0000025-12.2013.8.08.0017, 0000027-05.2008.8.08.0066, 0002692-37.2011.8.08.0050, conforme consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Portanto, apesar de erroneamente indicar a negativação da personalidade da apelante, as diversas condenações pretéritas da acusada sustentam fundamento idôneo à desvaloração de seus antecedentes criminais.

Nessa senda, imperioso d
estacar o entendimento pacificado, nos termos do Tema Repetitivo nº 1077, em que foi firmada a seguinte tese:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021
).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal à pena-base, diante da existência de circunstância judicial negativa, decorrente da aplicação do artigo 59, do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena-base da apelante
ALINE BARRETO ALCÂNTARA
em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em decorrência d
a manutenção da pena aplicada à apelante
ALINE BARRETO ALCÂNTARA
,
inviável o
acolhimento do
seu
pleito
s
ubsidiário de
r
econhecimento da extinção da punibilidade,

em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Prosseguindo, requer a defesa do recorrente
V
ITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI

o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. Sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art
igo
110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de
des
provido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art
igo
117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
02

(
dois
)
anos
de reclusão
para o delito de furto qualificado, previsto no
artigo
155,
§ 4º, inciso IV,
do Código Penal
.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos
.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
1
7
de
maio
de 201
8
(fl. 62 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5660872) e
a sentença condenatória foi p
rolatada
em
02
de
dezembro
de 20
22
(fls. 138-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5660872).

Por ser oportuno, registro que entre o período de 18 de janeiro de 2021 a 31 de maio de 2021, o feito restou suspenso em relação ao réu
V
ITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI
,
na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal,
conforme se observa através do conteúdo da
decisão de fl.
102
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5660872)
e do Termo de Assentada de fl. 113
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5660872).

Assim, mesmo desconsiderado o tempo de suspensão do processo, é possível constatar que
houve o transcurso de prazo superior a

04
(
quatro
) ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao
réu
V
ITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI
, quanto ao
crime previsto
no art
igo

155,
§ 4º, inciso V,
do Código Penal.

Prosseguindo, passo a analisar os pleitos do advogado dativo
Dr.
Cláudio Cancelieri
– OAB/ES nº
19.217
, acerca da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos pelo magistrado sentenciante, bem como da fixação de honorários pela sua atuação na fase recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento dest
e Tribunal de Justiça
, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Ressalto que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

[...]. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, e que se limitou a apresentação
de

resposta à acusação,
em relação à apelante
ALINE BARRETO ALCÂNTARA
, bem como
participação em audiência de instrução e
apresentação
de alegações finais,
em relação a ambos os réus,
tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários devidos em R$
500
,00 (
quinhentos
reais)
pela atuação como defensor dativo da acusada
ALINE BARRETO ALCÂNTARA
(despacho de fl. 87
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5660872
) e R$ 500,00 (quinhentos reais) referente à atuação como defensor dativo do recorrente
V
ITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI
(
Termo de Assentada de fl. 113
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5660872
)
.

Porém
, entendo que o valor de R$
1.000,00
(
um mil

reais),
sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) pela representação de cada recorrente,
arbitrado a título de honorários pel
o
magistrad
o

a quo
, não se mostra adequado e proporcional aos trabalhos realizados.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr. Cláudio Cancelieri – OAB/ES nº 19.217
, bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios pela atuação em primeiro grau para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta fase recursal, nada obstante o zelo d
o

referid
o

advogad
o
na defesa do
s

recorrentes

ALINE BARRETO ALCÂNTARA

e

VITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI
durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere
a
dois
ato
s
praticado
s
– apresentação de razões de apelação.

Assim, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
1.000,00
(
um

mil reais
) concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
VITOR HENRIQUE OLIVEIRA BERTOLINI
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal, e para
FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor do advogado dativo,
Dr. Cláudio Cancelieri – OAB/ES nº 19.217
, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por sua atuação em 1º e 2º grau, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)